Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716026-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE GONCALVES DE LIMA APELADO: CONDOMINIO BRASIL 21, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Para a avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora